Tribunal: TJDFT
Processo: 0754834-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754834-66.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS RODRIGUES PIMENTEL contra decisão exarada pelo d. Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal na execução fiscal n. 0703965-22.2023.8.07.0016, promovida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, indeferindo o pedido de desbloqueio de valores constritos em contas bancárias do executado, no montante de R$ 3.394,64 (três mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos), oriundos de diversas instituições financeiras, inclusive conta salário (ID 251737969 na origem). Em suas razões de recorrer, o recorrente argumenta que a decisão agravada, ao manter o bloqueio integral dos valores, perpetua constrição ilegal sobre quantias de natureza salarial, afrontando o artigo 833, IV, do CPC. Sustenta que os valores bloqueados, sobretudo na conta do Banco do Brasil, decorrem de salário recebido como motorista de caminhão, sendo utilizados para o sustento próprio e de sua família, conforme comprovam os contracheques e extratos bancários juntados aos autos. Aduz que a impenhorabilidade das verbas salariais é a regra, admitindo exceção apenas para pagamento de dívida alimentar ou quando os rendimentos superam cinquenta salários mínimos, hipóteses não configuradas no caso concreto. Ressalta que a jurisprudência do c. STJ e do e. TJDFT é pacífica no sentido de que a constrição de verbas de natureza alimentar compromete o mínimo existencial e a dignidade do devedor, devendo ser afastada a penhora sobre tais valores. Defende, ainda, que a manutenção do bloqueio judicial acarreta risco de dano irreparável, pois impede o agravante de honrar compromissos básicos, como alimentação, moradia e contas essenciais, colocando em risco a própria subsistência e de sua família. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, o imediato desbloqueio dos valores constritos, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo para impedir a transferência dos valores até o julgamento final do recurso. Em caráter definitivo, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência, para reformar integralmente a r. decisão agravada, deferindo o desbloqueio dos valores penhorados. Sem preparo, por estar o agravante sob o pálio da justiça gratuita, deferida na própria decisão a quo combatida (ID 251737969 na origem). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso) No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto a reforma de decisão pela qual fora rejeitada impugnação à penhora de valores, autorizando-se o levantamento da quantia penhorada pela parte exequente, ou seja, tratando-se de decisão que gera efeitos positivos, mostra-se cabível o pedido liminar deduzido pela agravante, que pretende a suspensão dos efeitos da decisão até que sobrevenha o julgamento definitivo do presente recurso. Com efeito, a atribuição de efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Para fins de deferimento de efeito suspensivo, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para demonstrar a probabilidade do direito a ponto de justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, bem como para comprovar o risco de dano de difícil ou incerta reparação, na forma dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis3 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores de titularidade do executado, constritos por meio do sistema, considerando os argumentos de que o montante não alcança o equivalente a 40 salários-mínimos, bem como de que alegadamente decorrem de salário recebido como motorista de caminhão, sendo utilizados para o sustento próprio e de sua família. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre o objeto da penhora, estabelece a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, X, CPC). Tal regramento denota que as quantias constantes da conta corrente do devedor, ainda que inferiores a quarenta salários-mínimos, não gozam do privilégio da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de edificar normas, elegeu as hipóteses cabíveis. Acresça-se que o ônus de comprovar que a penhora realizada em conta bancária se insere na hipótese legal de exclusão é do devedor. Neste sentido se orientam os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: Acórdão 2067113, 0740022-19.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025; Acórdão 2066322, 0723511-43.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025. Além disso, (a) impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC restringe-se, em regra, aos valores depositados em caderneta de poupança, sendo possível sua extensão a outras modalidades apenas mediante prova concreta da natureza alimentar ou da função de reserva mínima para subsistência (Acórdão 2063989, 0734925-38.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2025, publicado no DJe: 17/11/2025). Dentro desse contexto, tratando-se de constrição de valores constantes de conta corrente, para fazer jus ao reconhecimento da impenhorabilidade, compete ao executado comprovar que a quantia bloqueada possui natureza alimentar ou constitui reserva financeira para fins de proteção do mínimo existencial, de acordo com o que dispõe o artigo 854, § 3o, I, do CPC. No caso em exame, verifica-se dos documentos de ID 251193788, 251193779 e 251084823 dos autos de origem que foram bloqueados os seguintes valores de titularidade do agravante: R$ 2.000,00 – Banco do Brasil; R$ 1.024,39 – Mercado Pago; R$ 217,00 – Nu Pagamentos; R$ 91,26 – BRB; R$ 49,50 – Nu Investimentos; R$ 10,00 – Neon Pagamentos; R$ 2,53 – CCLA Centro Brasileira LTDA. Total: R$ 3.394,64. Apesar de a soma não atingir o limite equivalente a 40 salários-mínimos, os documentos apresentados pelo agravante com a impugnação não demonstram, de forma inequívoca, que todos os valores possuem natureza alimentar/salarial ou que se destinam à constituição de reserva financeira protegida. No que diz respeito ao valor bloqueado no Banco do Brasil, embora o agravante alegue tratar-se de conta salário, os extratos bancários evidenciam que, após o recebimento do salário, os valores são transferidos para outras contas de mesma titularidade, inclusive Mercado Pago e Nubank, sendo utilizados para pagamentos diversos e movimentações típicas de conta corrente (ID 251193788 na origem). Tal dinâmica infirma a presunção de que o saldo bloqueado decorre exclusivamente de verba alimentar, porquanto não há demonstração inequívoca de que o montante retido corresponde ao salário líquido recebido, tampouco que permaneceu segregado para fins de subsistência. Em relação à sua conta mantida junto ao Mercado Pago, o agravante afirma que utiliza a conta como poupança, visando à formação de reserva financeira. Contudo, os extratos (ID 251193779 na origem) evidenciam movimentação intensa, com entradas e saídas frequentes, transferências para terceiros e pagamentos de despesas cotidianas, o que caracteriza a utilização da conta como corrente, e não como poupança destinada à reserva protegida pelo art. 833, X, do CPC. A propósito, os extratos das demais contas apresentadas (Nubank – ID 79393228) igualmente indicam movimentações diversas, sem comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou se destinam à subsistência do agravante e de sua família. Saliento, ainda, que os extratos das contas mantidas nos demais bancos (BRB, Neon Pagamentos e CCLA) não foram sequer acostados aos autos. Assim, ainda que os valores individualmente bloqueados estejam aquém do limite legal de impenhorabilidade, a ausência de comprovação inequívoca da natureza alimentar das verbas, aliada à utilização corriqueira das contas para múltiplas finalidades, afasta a proteção conferida pelo art. 833, IV e X, do CPC. Portanto, conforme já salientado pelo d. Juízo a quo (ID 251737969 na origem), a mera alegação de origem salarial não é suficiente para afastar a constrição, sendo imprescindível a demonstração cabal da natureza impenhorável dos valores, o que não se verificou no caso concreto. A esse respeito, confira-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: Acórdão 2035886, 0712359-95.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Relator(a) Designado(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025; Acórdão 2032185, 0720381-45.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025; Acórdão 1959585, 0739142-61.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025. Sobreleva registrar que não é possível reconhecer a impenhorabilidade ou presumir a natureza alimentar da verba apenas porque se trata de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Ademais, a alegação de que se trata de valor ínfimo e que não garante o mínimo existencial não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC. Desse modo, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, sem perder de vista a necessidade depreservação da dignidade da parte executada, não se observa qualquer razão para seja suspensa a eficácia da decisão agravada, porquanto não se encontra, nesse momento processual, devidamente caracterizada a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme pode ser observado nos julgados a seguir citados: AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020. Dessa forma, torna-se desnecessária, no caso, a análise a respeito do risco de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil são cumulativos, de modo que, não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado, mostra-se inviabilizado o sobrestamento da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal comunicando o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos de referência se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 às 17:01:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.